Tribunal: STF
Processo: RE 575481
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Recurso não ataca fundamento da decisão agravada. Súmula 284 do STF. 3. Análise de matéria infraconstitucional. Súmula 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.